Tribunal: TJPA
Processo: 0001963-86.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0001963-86.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: JOELSON AZEVEDO FONSECA

AGRAVADO: ROBERTO EMILIO CAVALLI

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15. PROVA DOCUMENTAL QUE NÃO ATESTA JUSTA POSSE ANTERIOR. DÚVIDA QUANTO AO ESBULHO. PRINCÍPIO DO
QUIETA NON MOVERE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O autor alega ser legítimo proprietário do imóvel, tendo como única prova de sua posse o depoimento de procurador, encarregado da venda do lote de terras, o qual informou que ia esporadicamente ao imóvel para ofertá-lo à venda. Construção de mais de cinco casas no local, sem que fosse de conhecimento do autor, indicando a falta de vigilância e cuidado com o imóvel. Testemunha que informa que o imóvel somente foi limpo uma única vez. Ausentes os requisitos legais do art. 561 do CPC/15 para concessão da liminar, quais sejam, prova pré-constituída da justa posse anterior, da perda da posse e do momento do esbulho, sob pena de indeferimento.

2. Havendo dúvidas quanto ao imóvel a ser reintegrado e eventual justaposição entre os imóveis do autor e do réu, forçoso aguardar a instrução processual, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, para fins de reintegração. Na dúvida, há de se manter o
status quo ante,
aplicando-se o princípio do
quieta non movere.

3.
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do agravo de instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 28ª sessão ordinária do Plenário Virtual, com início em 16 de agosto de 2021 e término em 23 de agosto de 2021, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOELSON AZEVEDO FONSECA
em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª vara cível e empresarial de Abaetetuba/PA (Num. 4407982 - Pág. 02/03), nos autos da
Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar
movida em seu desfavor por
ROBERTO EMÍLIO CAVALLI,
a qual concedeu a medida, assim decidindo:

Dessa maneira, considerando o teor dos elementos de convicço colhidos por ocasio da audiência de justificaço, bem como a inequívoca documentaço juntada, DEFIRO a liminar, nos termos do art. 562 do CPC, para o fim de reintegrar o autor na posse do imóvel, devendo o requerido, ou quem lá estiver em seu nome, direta ou indiretamente, no prazo de 30 dias deixar o imóvel, no podendo mais construir ou ocupar o terreno.

Nos termos do art. 537 do CPC, fica estabelecido ao requerido a multa de R$ 500,00 (quinquentos reais) por dia, em caso de descumprimento da ordem, em favor do requerente, que incidirá a partir do 30º dia do recebimento do mandado pelo requerido ou por seus prepostos

Em suas razões recursais (Num. 4407979 - Pág. 02/08), o agravante alega que laborou em erro o juízo de origem, ao conceder a medida liminar, uma vez que o autor não preencheu os requisitos legais previstos no art. 561 do CPC/15. Não trouxe aos autos prova da justa posse anterior sobre o imóvel, logo a reintegração não poderia ser deferida sem a correta instrução processual.

Em decisão de 16.03.2017, recebi o recurso e neguei-lhe o efeito suspensivo, diante da necessidade de realização do contraditório, para maior esclarecimento acerca dos fatos (Num. 4407987 - Pág. 5/6).

O agravado apresentou contrarrazões sob o Num. 4407988 e Num. 4407989, refutando as alegações do agravante e pleiteando a manutenção da decisão em todos os seus termos.

O processo foi migrado ao sistema PJE em 16.01.2021 (Num. 4407990).

Eis o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, no Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Analisando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em analisar se de fato o autor conseguiu comprovar o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da liminar de reintegração de posse ou se decidiu equivocadamente o juízo de origem, ao conceder-lhe o pedido da tutela provisória.

Inicialmente, é válido lembrar o que diz o código civil de 2002 quanto à posse, enquanto estado de fato a ser juridicamente tutelado:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

[...]

Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.

[...]

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Inobstante a discussão doutrinária quanto à posse expressar um direito ou um estado de fato, tutelado juridicamente por gerar uma aparência de propriedade, a condição de possuidor confere a este um direito subjetivo à proteção da coisa perante a sociedade. Todavia, não é qualquer detenção do bem que induz a posse juridicamente protegida, mas somente aquela obtida por meios lícitos, que não se mostre violenta, clandestina ou precária.

Outra consideração importante a ser feita inicialmente é a já referida distinção entre posse e propriedade do bem. Enquanto esta configura um direito real, do qual decorrem várias faculdades ou direitos subjetivos a seu titular, aquela manifesta-se por uma situação fática, da qual decorrem igualmente vários direitos, porém de menor amplitude. Tal distinção gera implicações no campo processual, sendo forçosa a distinção entre demandas petitórias, que visam reconhecimento da propriedade, e demandas possessórias, que buscam assegurar apenas o estado da posse. Nos presentes autos, litiga-se pela posse dos móveis.

Quanto à especialidade das ações possessórias, esta consiste exatamente na possibilidade de concessão da liminar
initio litis,
desde que preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC/15, que são:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

O autor, ora agravado, alega ser legítimo proprietário de um terreno situado na estrada de Beja,
KM 01,
limitando-se pelo lado direito com Sr. Catarino, pelo lado esquerdo com Ikuo Honda e pelos fundos com Lourenço Moraes. Referido terreno mede 50 m (cinquenta metros) de largura por 225 m (duzentos e vinte e cinco metros) de comprimento e foi comprado de Hideki Yamada e dividido em lotes pelo autor, com finalidade de revenda. Ocorre que ao tentar vender o terreno, no mês de fevereiro de 2015, foi comunicado por cidadão local que foram construídos muros cercando 50 m (cinquenta metros) de largura por 60 m (sessenta) de comprimento do terreno pelo réu, impedindo o autor de usufruir de sua posse, o que configura esbulho. Afirma que procurou o réu para solucionar a questão de forma amigável, todavia, este informou ser o real proprietário do bem, que teria sido adquirido por Masaki Yamada (todavia, o autor afirma que este se localiza na estrada de Beja,
KM 02,
portanto em locação diversa do objeto da lide, o que seria confirmado por meio de vistoria realizada pelo setor de terras da Prefeitura Municipal). Não vendo outra alternativa, viu-se forçado a vir a juízo pleitear a reintegração de sua posse.

O réu, ora agravante, alega que o autor jamais deteve a posse do imóvel, não tendo sequer comprovado que a área que objetiva reintegrar é de fato sua. Informa que adquiriu o terreno por meio de compra e venda e passou a usá-lo.

Como provas de suas alegações, as partes juntaram aos autos certidão de registro do imóvel situado à rodovia Nova Beja, KM 01, medindo 50 m de largura por 225 m de comprimento, cadastrado no INCRA, indicando a propriedade de Hideki Yamada em 10.04.1980 -
Num. 4407982 - Pág. 07;
título de traspasse expedido pela prefeitura de Abaetetuba/PA, em favor do autor, relativo ao imóvel objeto da lide em 21.06.2013, porém não averbado em cartório - Num. 4407982
- Pág. 8; requerimento de demarcação de terras, feito em 06.10.2011, pelo autor junto à prefeitura e relativo ao imóvel objeto da lide - Num. 4407982 - Pág. 9; cálculo de ITBI relativo à compra do imóvel em 05.06.2013 - Num. 4407983 - Pág. 1; requerimento de informações sobre o imóvel, realizado junto à prefeitura municipal, diante da contestação por terceiros e laudo de vistoria técnica, concluindo:

Sendo assim, em face do exposto, a área em divergência está de fato localizada no endereço citado no Termo de Aforamento de Hideki Yamada, atualmente em nome do requerente. Mas devido à implantação do Loteamento ‘Jardim América1 na área e venda de lotes para terceiros, faz-se oportuno ajuizar ação junto ao órgão competente para dirimir acerca da Posse da Área em litígio.
(Num. 4407983 - Pág. 5/7)

Referido laudo expressamente afirma que o terreno de Masaki Yamada, que teria dado origem à posse do réu, localiza-se no KM 02 da PA 409, enquanto o imóvel do autor localiza-se no KM 01.

Juntaram ainda certidão de registro do imóvel localizado na rodovia PA 409, quadra A, lotes 13 a 25, loteamento “Jardim América”, medindo 10 m de largura por 60 m de comprimento, limitando-se pelo lado direito com Sr. Luis, pelo lado esquerdo com Sr. Alaor e pelos fundos com 1ª rua, que fora adquiro pelo réu em 23.03.2015, comprado do Sr. Masaki Yamada -
Num. 4407984 - Pág. 2/3 (tal certidão nada fala quanto ao quilômetro em que se localiza o loteamento Jardim América, apenas indica este como localização dos lotes de terra);
título de traspasse expedido em favor do réu, em 12.03.2013, conferindo-lhe a propriedade do imóvel localizado
na rodovia PA 409, quadra A, lotes 13 a 25, loteamento “Jardim América”, medindo 10 m de largura por 60 m de comprimento
, limitando-se pelo lado direito com Sr. Luis, pelo lado esquerdo com Sr. Alaor e pelos fundos com 1ª rua, e recibo de quitação datado de 21.11.2012 -
Num. 4407984 - Pág. 4/5; recibo de compra e venda firmado por Alaur Fonseca da Costa em favor do autor, referente à venda de terreno localizado na estrada da Beja,
KM 01
, loteamento Jardim América, formado por seis lotes, cada um com 10 m de frente por 30 m de fundo, assinado em 15.01.2009. Firmas reconhecidas em cartório, no mesmo período - Num. 4407984 - Pág. 6; documentos indicativos da compra feita por Alaur junto à imobiliária Davi Figueiredo e Geraldo Reis, datados do ano de 2007, os quais apontam o loteamento Jardim América junto ao KM 01 da Estrada de Beja - Num. 4407984 e 4407985 - Pág. 1/05; certidão de registro de imóvel relativos ao terreno junto à rodovia PA 4009, quadra B, lotes 01, 02, 03, 13, 14 e 15 do Loteamento Jardim América, medindo 30 m de largura por 60 m de comprimento, na qual consta a alienação dos lotes a Jonilde Azevedo Fonseca, em 23.02.2015 e título de traspasse expedido pela prefeitura em seu favor, sem data legível, porém indicando o loteamento Jardim América na PA 409,
KM 01
- Num. 4407985 - Pág. 7/8; título de terra expedido pela prefeitura municipal em favor de Joana D ́Arc da Silva Costa, relativo a um imóvel situado na Rod. 409, KM 01, zona rural do município, medindo 40 m de frente por 250 m de laterais, expedido em 03.11.2008 - Num. 4407985 - Pág. 9; requerimento feito pelo réu junto à prefeitura, solicitando reanálise da vistoria técnica e georreferenciamento da área objeto do litígio, em 13.12.2016 e declaração de nova vistoria
in loco,
consignando:

Também é preciso considerar a história de ocupação da área adjacente ao litígio, visto que foi concedido Título de Terra em favor de Joana D ́Arc da Silva Costa, no dia 03.11.2009, sem levar em conta o fato de ser área particular e não do patrimônio municipal.
Logo, considera-se a remota possibilidade de tratar-se da área de Hideki Yamada, confinando pelo lado direito com Catarino Lima, lado esquerdo com Ukuo Honda e pelos fundos com Lourenço Moraes

[...]. (Num. 4407986 - Pág. 1)

Grifei.

Foram as provas documentais carreadas aos autos de agravo, sendo que até o momento da interposição do recurso o agravante ainda não havia apresentado contestação.

Foi realizada ainda audiência de justificação, ocasião em que foi ouvido o nacional
Raimundo da Conceição Costa Quaresma,
que assim depôs (Num. 4407983 - Pág. 8/9):

[...] que conhece a área em litigio, pois foi autorizado pelo senhor Roberto a comercializar o terreno no local; que tal terreno localiza-se no KM 01, da estrada de Beja;
que pelo mês de maio ou junho de 2015, encontrou um comprador para a área; que quando procurou o autor informando de que havia alguém interessado na compra do terreno, os mesmos ao visitarem a área, constataram que havia construço de muros, conforme fotos; que o muro construindo esta delimitando toda a área do autor; que estima que já existem quatro casas construídas no local; que antes de maio de 2015 a área estava desocupada; que estima que 6 ou 8 pessoas, construíram o muro
;
[..]
que antes de tal data da construço do muro, o declarante visitava constantemente o terreno; que recebeu autorizaço para vender o terreno no final do ano de 2014, para 2015;
[...]
que confirma que fez o boletim de ocorrência do ocorrido em 2015; que narrou que estava comercializando o terreno do autor, quando foi surpreendido com a construço de um muro; que reside em Belém; que frequentava a área com a finalidade de comercializar; que o tamanho do lote do requerente é de 50 metros de frente por 225 metros de fundo; que os moradores das quatro casas existentes no local , disseram ao depoente que no compraram o lote da respectiva casa; que no sabe informar o tamanho das casas nos respectivos terrenos;

que as casas esto dentro do terreno do requerente; que, tendo como referência a estrada de Beja e ficando de costas para o terreno, o confinante do lado direito do imóvel é o senhor Luiz, e no esquerdo ele no sabe informar;
que somente o terreno foi limpo uma única vez ate o suposto esbulho.

O juízo, então, deferiu a liminar, determinando a reintegração de posse, a qual, todavia, até o presente momento não foi totalmente cumprida em decorrência de inconsistências entre as dimensões referidas na exordial e a área ocupada pelo réu, como fora certificado pelos oficiais de justiça em duas tentativas de cumprimento da ordem e ainda alegado pelo requerido em audiência, ocorrida em 20.09.2018. Diante disso, o juízo determinou a realização de inspeção detalhada do local para avaliar a situação atual do imóvel, conforme decisão n.
20180272381976, proferida nos autos de origem e obtida mediante consulta ao sistema LIBRA.

Pois bem. Do conjunto probatório contidos nos autos, vislumbro uma gama de provas documentais, as quais tão somente atestam o direito de propriedade e eventuais justos títulos sobre os mesmos, porém que nada indicam quanto à posse efetiva dos imóveis, senão vejamos.

Primeiramente, tem-se que há uma forte possibilidade de justaposição entre as áreas pertencentes ao autor e ao réu, considerando-se os documentos juntados, os quais indicam a localização do loteamento Jardim América no KM 01 da PA 409, tornando extremamente controverso o esbulho alegado pelo autor. Notadamente quando o órgão que expediu o título de traspasse em favor do autor é o mesmo que expediu o título de traspasse em favor do réu e já consta nos autos um outro título de terras, conferido a uma terceira pessoa, sobre o mesmo imóvel.

Ademais, sabe-se que a demanda possessória exige a comprovação de posse e não do domínio. Assim, tenho que até o presente momento, as provas documentais mostram-se insuficientes a atestar a justa posse anterior alegada pelo autor sobre o imóvel, tal como a prova testemunhal. Isso porque a testemunha foi categórica em afirmar que o imóvel somente foi limpo uma única vez até o momento do suposto esbulho, ocorrido em maio de 2015. Vejo que foi ele adquirido no ano de 2013, o que indica o pouco cuidado do autor sobre a referida área.

Também percebo a ausência de vigilância sobre o imóvel, ainda que esporádica. Analisando o depoimento da testemunha, esta afirmou que encontrou comprador para o imóvel do autor em maio ou junho de 2015, quando se dirigiu ao local e constatou o esbulho, por meio da construção de muros em toda a área e ainda a construção de quatro casas no local. Segundo ele,
antes de maio de 2015,
a área estava desocupada. Diferentemente do juízo de origem, entendo que tais alegações, muito antes de confirmarem a posse do autor, negam-na
, pois a mim, parece pouco crível que tenha se levantado um muro em torno de uma propriedade de cinquenta metros de frente por duzentos e vinte e cinco metros de cumprimento e mais quatro moradias em pouco menos de dois meses. Ou seja, as edificações estavam ali há mais tempo do que alega o autor, porém sua falta de vigilância sobre o imóvel não lhe permitiu percebê-las a tempo. Afinal, detinha o justo título sobre o terreno há mais de dois anos, tendo mandado limpá-lo uma única vez.

Seja pela forte controvérsia acerca da titularidade do imóvel e de sua
localização, seja pela ausência de elementos indiciários da justa posse anterior do autor sobre o terreno, entendo que laborou de fato em erro o juízo
a quo
, ao conceder a medida liminar. Trata-se de questão ainda pendente de dilação probatória para formação do convencimento do juízo.

Dada a ausência de prova pré-constituída dos requisitos do art. 561 do CPC/15, entendo plenamente aplicável à hipótese o princípio do
quieta non movere
, segundo o qual, havendo ainda dúvidas quanto à posse defendida, o
status quo
deve ser mantido, permanecendo a coisa no estado em que se encontrava no momento da propositura da ação, até que seja efetivada a devida instrução processual e a verdade seja obtida por meio de um processo dialético, mantido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, tem dito a jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016285-53.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS Advogado (s): LEONARDO SENTO SE VALVERDE DIAS, KAMERINO THADEU LINO ARAUJO AGRAVADO: CLAUDIO RODRIGUES RAMOS Advogado (s):CIRO SILVA DE SOUSA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. REQUISITOS DO ART. 561, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. CONSERVAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANTIDA A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A MEDIDA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para que seja deferida a liminar de reintegração de posse, imprescindível que o postulante comprove o preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no art. 561, do CPC. Ausente algum dos elementos, deve ser denegado o pleito liminar, prestigiando-se a manutenção da situação fática até que, após regular instrução, seja definido o direito posto em julgamento. 2. Dessa forma, havendo dúvidas sobre aspectos que circundam os requisitos ensejadores da liminar possessória, não se faz recomendável o seu deferimento, pois cediço que, no âmbito dos direitos reais, é apropriado que se mantenha o status quo da situação, em observância ao princípio que aconselha a prevalência da circunstância fática já existente ao tempo da propositura da demanda, ao menos até a instrução probatória. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016285-53.2019.8.05.0000, em que figuram como agravante JOSE ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS e como agravado CLAUDIO RODRIGUES RAMOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . JR 02 (TJ-BA - AI: 80162855320198050000, Relator: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - REQUISITOS AUSENTES. Para a concessão da liminar de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, o requerente deve demonstrar a sua posse, a turbação praticada pelo réu, a sua data de ocorrência e a continuação na posse, sendo irrelevante a prova de domínio do respectivo bem. Em lides possessórias, diante da necessidade de dilação probatória, o magistrado deve prestigiar a manutenção da situação fática. (TJ-MG - AI: 10000205482870001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 04/02/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR POSSESSÓRIA - REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC - PRESENÇA - PRINCÍPIO QUIETA NON MOVERE. Consoante estabelece o art. 561 do CPC, a liminar de reintegração de posse será concedida quando provada pela parte autora a sua posse anterior, a data do esbulho praticado pelo réu, bem como a permanência da privação da posse. Quando duas partes se disserem possuidoras, deve-se manter provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso, em atenção ao princípio quieta non movere. (TJ-MG - AI: 10000191691559001 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 17/05/0020, Data de Publicação: 21/05/2020)

AGRAVANTE (S): LAUDINEI BATISTA DE SÃO MIGUEL AGRAVADA (S): ROSELI DE SOUZA SILVA EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – ESBULHO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 300 E 561, AMBOS DO CPC/15 – POSSE ANTERIOR PELO AUTOR – NÃO CONSTATAÇÃO NESSA FASE PROCESSUAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO DE FATO EXISTENTE AO TEMPO DA INSTAURAÇÃO DO LITÍGIO – PRUDÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “QUIETA NON MOVERE” – RECURSO DESPROVIDO. Diante da ausência dos requisitos necessários previstos nos artigos 300 e 561, ambos do CPC/15 para a concessão de liminar/tutela de urgência pleiteada pelo requerente na ação de reintegração de posse, mister manter a decisão singular, por não se mostrar, em princípio, injusta a posse da parte requerida, mostrando-se prudente manter a situação já existente no local, necessitando o feito de análise minuciosa, devendo aguardar a instrução da ação principal. Em sede de direito real é apropriado que se mantenha o “status quo” da situação, em observância ao princípio “quieta non movere”, que aconselha a manutenção da situação fática já existente ao tempo da propositura da demanda, até que se tenha melhores elementos probatórios.- (TJ-MT - AI: 10187972920208110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 07/10/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2020)

Não significa dizer que ao autor não seja devida a eventual reintegração de posse, mas sim que, nesta seara de cognição sumária, relativa ao pedido de tutela provisória (consistente na liminar de reintegração), ele não se desincumbiu do ônus probatório que lhe caberia, de apresentar provas pré-constituídas de sua justa posse anterior sobre o imóvel, do esbulho, perda da posse e momento desta, nos termos do art. 561 do CPC/15.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para cassar a liminar de reintegração de posse concedida, diante do não preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC/15, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR-RELATOR

Belém, 24/08/2021